Tribunal: TJMT
Processo: 1004884-64.2017.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004884-64.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILMAR VIEIRA SOARES - CPF: 234.875.933-00 (APELADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), DANIELLE DE MOURA CAVALCANTE - CPF: 694.350.571-87 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004884-64.2017.8.11.0006

APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

APELADO: GILMAR VIEIRA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - EXECUÇÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 70/66 – PROVA DE QUE O LEILÃO FOI REALIZADO – INEXISTÊNCIA – ANULAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado que os leilões foram realizados no local definido no edital, o ato está maculado por vício insanável, devendo ser mantida a sentença que os anulou.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004884-64.2017.8.11.0006

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

APELADO: GILMAR VIEIRA SOARES

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Anulatória de Leilão julgada procedente para declarar nulos os leilões extrajudiciais realizados no procedimento relacionado ao imóvel urbano localizado no Loteamento Jardim Celeste I, lote 10, quadra 28, em Cáceres-MT, com matricula n. 23.503 do 1º CRI do referido município, manter a tutela de urgência deferida até que seja levado a efeito a anulação e condenar a apelante nas custas processuais e nos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz a legalidade do procedimento de execução extrajudicial previsto no Decreto-Lei n. 70/66 e diante da inadimplência do executado, a credora hipotecária tem o direito de reaver o imóvel dado em garantia.

Sustenta que decisões do STJ asseguram a regularidade e validade da execução extrajudicial realizados com observância no mencionado Decreto-Lei e que o STF já declarou a sua constitucionalidade.

Diz que os leilões foram realizados na entrada do Fórum da Comarca de Cáceres e não nas suas dependências, pois foi antes do horário de atendimento ao público, o que foi confirmado pelo leiloeiro nomeado para o ato.

Contrarrazões no id 55888068 – pág. 01/19.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004884-64.2017.8.11.0006

APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX

APELADO: GILMAR VIEIRA SOARES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu um imóvel urbano da apelante, via financiamento bancário, matriculado sob o número 23.503, no Cartório de Registro de Imóveis de Cáceres/MT, com as descrição e confrontações contidas na certidão de inteiro teor em anexo.

Diz que não teve condições de pagar algumas parcelas, ficando, portanto, inadimplente e que em 07/08/2015 recebeu uma notificação do Cartório Extrajudicial de Goiânia/GO, via correio, para purgar o débito em atraso e evitar a execução da dívida, mas não detinha recursos para quitar a dívida que foi calculada em R$ 68.558,40.

Afirma que foi surpreendido em 2017 com a informação de que o imóvel havia sido leiloado pelo Leiloeiro Público Oficial, Antônio José da Silva Filho, em Cáceres/MT, porém, não foi intimado pessoalmente das datas em que seriam realizados, além de ter sido adjudicado à apelante.

Argui que requereu em 20/07/2017 uma certidão de inteiro teor do imóvel, porém, não foi atendido, vez que estava sendo realizado o processo de adjudicação. Diz que posteriormente, em 27/07/2017, solicitou cópia integral do processo à apelada, mas não obteve resposta (Ofício 003/2017).

Por fim, em 29/07/2017 o Cartório de Registro de Imóveis lhe entregou cópia do processo de execução extrajudicial que havia sido encaminhada pela empresa apelante para fazer a adjudicação do imóvel onde constatou que foram, “em tese” realizados 02 (dois) leilões para a venda do imóvel, sendo o 1° em 17/11/2015 e o 2° em 07/12/2015, na sede do Fórum Estadual, mas ambos foram negativos.

Sustenta que, porém, ao solicitar informações à Juíza Diretora do Fórum da Comarca de Cáceres, foi informado que não havia registro da realização desses certames nas datas indicadas, conforme abaixo transcrito:

“CERTIFICO e dou fé que cumprindo determinação, efetuei buscas e colhi informações a respeito da realização de leilão nesta Comarca nos dias 17/11/2015 e 07/12/2015, não obtive êxito visando confirmação, além de não existir pauta, agendamento ou solicitação para realização.”

Observa-se que o apelante tinha ciência da realização do leilão, conforme mostra o AR devidamente assinado por ele em 13/11/2015.

A partir da notificação e o decurso do prazo para a purgação da mora, o que ocorreu, o agente fiduciário ficou autorizado a promover o leilão, conforme estabelece a legislação de regência (art. 32 do Dec. 70/66).

Contudo, não se provou que o leilão foi efetivamente realizado, pois os depoimentos das pessoas ouvidas em audiência são antagônicas.
O gestor administrativo do Fórum afirma que não existe qualquer registro de leilão solicitado ou agendado para realização naquelas dependências,
conforme transcrito abaixo:

“que o fórum recebe pedidos para realização de leilão em suas instalações; que não tem conhecimento se houve o pedido do leilão mencionado no processo; (...) que para a realização de leilão de imóveis no fórum é necessário que seja comunicado via ofício para que seja liberado o acesso ao prédio pelos interessados; que os leilões podem ocorrer a qualquer hora do dia, embora, geralmente sejam realizados no período matutino; que ocorreu uma única vez de ter sido realizado o leilão sem o ofício; que o declarante não sabe informar qual teria sido o leilão, mas na ocasião ninguém compareceu, apenas o leiloeiro; que isso teria ocorrido há uns 2 anos; que o documento contido no id o declarante reconhece como sua assinatura. (...)”

Já o leiloeiro oficial confirmou a realização nos dias 17/11/2015 e 07/12/2015, ambos às 10hs, e que o estabelecimento estava fechado naquele horário. Confira-se:

“Que se tivesse uma agência da POPUPEX na cidade, lá seria realizado o leilão; que o agente fiduciário prefere que o leilão seja realizado em prédio público; (...) que o declarante tem o hábito de ingressar no prédio, dar uma passada na sala dos oficiais de justiça até para que testemunhem que o declarante esteve no local e fez o leilão; que neste caso era por volta das 10h00 e o fórum estava fechado; que o declarante fez o leilão na presença do Advogado da Poupex que estava presente; que tinha mais uma pessoa presente; que leu o edital e como não houveram arrematantes deu por encerrado o leilão; (...) que não tem o trabalho de pedir a autorização para utilizar o prédio para a realização do leilão, que apenas estando aberto o fórum o declarante entra, informa os oficiais de justiça sobre o leilão e realiza o ato no saguão; (...) que sobre a outra pessoa, além do Advogado da Poupex que estava presente, o declarante não sabe informar quem era, que se tratava de alguém interessado no ato. (...)”

Ambos têm fé pública,
mas como as informações divergem e uma vez que a apelante não comprovou efetivamente que os leilões aconteceram no Fórum daquela Comarca visto que não existe nenhuma testemunha dos referidos atos
, deve ser mantida a sentença que os declarou nulos, bem como mantida a tutela de urgência deferida até que seja levado a efeito a anulação.

Nego provimento ao Recurso e diante da sucumbência, majoro a verba honorária para 15% do valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020